Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição apresentada pela ex-cônjuge do executado – Alegação do embargado de ocorrência de fraude à execução perpetrado pelo executado e embargante – Executado que cedeu suas cotas relativa à meação do imóvel à embargante, quando do divórcio do casal – Imóvel que foi permutado pela embargante, com outro que agora é objeto de pedido de constrição pelo credor –

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição apresentada pela ex-cônjuge do executado – Alegação do embargado de ocorrência de fraude à execução perpetrado pelo executado e embargante – Executado que cedeu suas cotas relativa à meação do imóvel à embargante, quando do divórcio do casal – Imóvel que foi permutado pela embargante, com outro que agora é objeto de pedido de constrição pelo credor – Impossibilidade do reconhecimento de fraude à execução – Imóvel de propriedade da embargante, que sequer é parte nos autos – Ainda que considerado o fato de que o imóvel foi permutado com aquele que também pertencia ao devedor, não se alterou a destinação final do bem – Impenhorabilidade do bem de família reconhecida – Bem imóvel anterior e permutado que servem de moradia à família – Proteção da Lei 8.009/90 – Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa – Quantia que se revela exorbitante, considerando o proveito econômico buscado pelo embargado – Necessidade de adequação – Verba honorária que deve ser fixada em percentual incidente sobre o proveito econômico que se pretende – Inteligência do §2o, do art. 85 do CPC – Sentença parcialmente reformada, apenas atribuir a fixação de honorários sobre o proveito econômico perseguido pelo embargado – Sentença parcialmente reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido.*